Tribunal: TJES
Processo: 5013608-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
”. Precedentes
.

3.

O
acórdão

embargado
não padece de
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Ambos recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao
s
recurso
s,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013608-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATO CESAR LAHAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
”. Precedentes
.

3.

O
acórdão

embargado
não padece de
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Ambos recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao
s
recurso
s,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
50
13608-78
.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:

RENATO CESAR LAHAS

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se
d
e
dois

recurso
s
de

E
mbargos de Declaração

oposto
s

por
RENATO CESAR LAHAS e

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

contra v
.
acórdão

(
id.
7758184
)

que nos autos d
o
Agravo de Instrumento
,
à unanimidade de votos,
deu

parcial
provimento ao recurso
para
autorizar a cobrança do serviço pelo faturamento de acordo com as Tarifas do Grupo A, mantendo a ordem de abstenção da interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A

contradição
ensejadora do cabimento dos embargos
ocorre quando
“
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

O
e
mbargante
RENATO CESAR LAHAS
sustenta
a existência do vício de
contradição,
uma

vez que
o
recurso
versou sobre a
suspensão do fornecimento de energia
e
o acórdão
manteve
a decisão proferida no juízo
a quo
,
porém

deu

parcial
provimento.
Aduz

que ocorreu supressão de instância ante julgamento de matéria não decidida na origem, qual seja, a tarifa que incidiria o faturamento
. A
ssim, requer a
corre
ção do acórdão para sanar a contradição.

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

E
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
contradição,
visto que
rejeitou

a
suspensão do fornecimento de energia
e
acolheu

a
possibili
dade

d
a cobrança do serviço fornecido
por meio do faturamento de acordo com
as Tarifas do Grupo A, como suscitado na peça recursal
,
evidenciando, portanto, o parcial provimento do recurso
.

Por fim
,
não há que falar
em supressão de instância, tendo em vista que a matéria relacionada ao faturamento da tarifa pelo grupo A ou B foi aventada no juízo primevo e também foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento.

Por sua vez, a

embargante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
(id. 7985760)

alega
a
ocorrência
do vício de
contradição,
pois
o julgamento
afirmou
que não houve
indicação do art. 655-F da Resolução 1559/23 da ANEEL,
enquanto

o recurso requereu a sua aplicação.
Por fim,
pugna pelo prequestionamento.

Analisando

o
acórdão
embargado, concluo, igualmente, que
não está
configurado o vício da

contradição,
visto que
examinou o direito a aplicação do art. 655-F da Resolução 1.059/23 da ANEEL
sem
apresentar con
tra
diç
ão

nos fundamentos
expedidos

par
a justificar
o indeferimento,
restando demonstrado que apesar da indicação do
referido
dispositivo,
a Concessionária Embargante
deixou de
aponta
r
qual
a
providência concreta
a ser tomada
pelo consumidor
.

Isso posto
, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
obscuridade e contradição
deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Po
r fim, d
estaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do
CPC
.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de embargos de declaração, por estarem ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022,do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.